Tribunal: TJSP
Processo: 1008214-07.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por objeto a discussão acerca de obrigação de fazer e de pretensão a indenização por perdas e danos ocasionados por descumprimento de cláusula de exclusividade e não concorrência, bem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por objeto a discussão acerca de obrigação de fazer e de pretensão a indenização por perdas e danos ocasionados por descumprimento de cláusula de exclusividade e não concorrência, bem como a apreciação da ocorrência de eventuais atos de concorrência desleal perpetrados pela Ré, é de uma das Câmaras Reservadas de Direto Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008214-07.2014.8.26.0152, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 3
PONTOS COMERCIO DE RELOGIOS E ARTIGOS, é apelado/apelante SÃO JOSÉ
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS 32 LTDA (ATUAL DENOMINALÇÃO DE
HORIZON 32 PARTICIPAÇÕES LTDA) e Apelado SCS COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS DE MODA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152 -Voto no 31435
2
Apelação Cível – no 1008214-07.2014.8.26.0152
Apelante/Apelados
Ré/Reconvinte:
SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO 32 LTDA.
Autora/Reconvinda:
3 PONTOS COMÉRCIO DE RELÓGIOS
E ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.
Apelada/Ré:
SCS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE
MODA LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto
Foro Central Cível - 15a Vara Cível
Voto no 31435
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A
competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos
de ações que tenham por objeto a discussão acerca de obrigação de
fazer e de pretensão a indenização por perdas e danos ocasionados
por descumprimento de cláusula de exclusividade e não
concorrência, bem como a apreciação da ocorrência de eventuais
atos de concorrência desleal perpetrados pela Ré, é de uma das
Câmaras Reservadas de Direto Empresarial deste E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO DA RÉ
NÃO CONHECIDO, com observação.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c
reparação de danos e indenização por danos morais com pedido de tutela
antecipada” ajuizada por 3 PONTOS COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ARTIGOS
PARA PRESENTES LTDA (Brasolin Relógios) em face de HORIZON 32
PARTICIPAÇÕES LTDA. (São José Desenvolvimento Imobiliário 32 LTDA.) e
SCS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA. (Time Center Outlet),
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 672/675), cujo relatório adoto,
condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152 -Voto no 31435
3
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa. Apresentada reconvenção com
pedido de indenização por dano moral por HORIZON 32 PARTICIPAÇÕES
LTDA. (São José Desenvolvimento Imobiliário 32 LTDA.) em face da reconvinda 3
PONTOS COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
(Brasolin Relógios), cujo relatório adoto, julgada improcedente, em sede de
embargos de declaração (e-fls. 687/688), pela respeitável sentença (e-fls.
672/675), condenando a Reconvinte ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, mantendo, no mais, a
sentença por seus próprios fundamentos.
Inconformadas,
apela
a
Autora
(e-fls.
690/714), seguido das respectivas contrarrazões, da Corré HORIZON 32
PARTICIPAÇÕES LTDA. (São José Desenvolvimento Imobiliário 32 LTDA.) (e-fls.
743/772), e da Corré SCS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA.
(Time Center Outlet) (e-fls. 773/806).
Da mesma forma, a Reconvinte interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 717/727), tendo a Reconvinda apresentado
contrarrazões ao recurso (e-fls. 738/742).
É o relatório.
Trata-se
de
demanda
objetivando
a
suspensão das atividades de comercialização de relógios na LUC no 246, locada
pela corré time center, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00
(hum mil reais), em caso de descumprimento da medida liminar, em razão do
suposto descumprimento de cláusula de exclusividade e não concorrência,
conforme denota-se:
“21.1. Fica ajustado entre LOCADORA e
LOCATÁRIA que a comercialização de óculos, relógios e respectivos acessórios no
Platinum Outlet será de exclusividade da locatária, ficando a LOCADORA vedada de
permitir que em qualquer outra LUC tais produtos sejam comercializados, com exceção
das lojas de marcas próprias, que poderão comercializar relógios e óculos sem nenhum
tipo de restrição” (e-fls. )
Não obstante requerer indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152 -Voto no 31435
4
eventuais prejuízos decorrentes da suposta quebra de exclusividade, para tanto
requer juntamente a caracterização da prática de concorrência desleal, o que se
extrai dos parágrafos no 55 e 56 da exordial:
“55. No caso em questão, resta evidente que a
Technos utilizou-se de sua posição, levando a corré Time Center, loja do seu Grupo,
para as dependências da ré Horizon, e de comum acordo com esta última, para
enfraquecer a autora, com a prática da comercialização de relógios das mesmas marcas
vendidas por ela, autora e em preços predatórios, já que o seu poder de compra é
significativamente maior.
56. Caracterizada está, portanto, a prática da
concorrência desleal em face da autora, pactuada com a ré Horizon, que utilizou-se de
informações confidenciais da autora para inserir-se no mercado de Outlets, de modo
contrário às práticas comerciais honestas, através de # espionagem comercial.”.
Ocorre, à vista disso, que o objeto do
presente recurso não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Com efeito, segundo o art. 6o da Resolução
no 623/2013 deste E. Tribunal, “Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com competência, excluídos os
feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias relativos a falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo
universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966
a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam a propriedade
industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia
(Lei no 8.955/1994).”
Outrossim, o Grupo Especial da Seção do
Direito Privado deste Egrégio Tribunal, ao julgar o Conflito Negativo de
Competência n. 0056381-72.2016.8.26.0000, fixou a seguinte tese: “Embora
referida causa de pedir não se encontre elencada dentre as práticas descritas no
art. 195, da Lei no 9279/96, não se pode ignorar o fato de que as hipóteses de
concorrência desleal não se encontram nele descritas exaustivamente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152 -Voto no 31435
5
certo que o art. 209 é expresso ao garantir o direito de ressarcimento fundado em
'atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência
desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os
negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais
ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio'”
(Relator: Artur Marques; Data do Julgamento: 6/12/2016).
Nessa toda, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA RECURSAL INDENIZATÓRIA
- DANOS MATERIAIS E MORAIS PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
– MATÉRIA AFETA AO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO
EMPRESARIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA
EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA - RECURSO
NÃO CONHECIDO” (Apelação Cível 0008652-51.2010.8.26.0003, Relator Erickson
Gavazza Marques, julgamento 24/8/2016).
“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO
DE DANO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão de rescisão contratual e indenização
por perdas e danos ocasionados por descumprimento de termo de compromisso, sigilo,
confidencialidade e não concorrência e atos de concorrência desleal perpetrados pela ré
- Procedência parcial do pedido - Inconformismo - Não conhecimento - Matéria de
competência da 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial da Seção de Direito
Privado - Inteligência do art. 6o da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com redistribuição dos
autos”. (TJSP; Apelação Cível 1128235-32.2018.8.26.0100; Relator (a): J.L. Mônaco da
Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 07/04/2020)
Assim, no caso em apreço, em razão da
natureza da relação jurídica controvertida nos autos, a competência para apreciar
a matéria é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.
Tribunal de Justiça (1a e 2a).
Vale ressaltar que o declínio da competência
se faz necessário na medida em que compete ao judicante a manutenção da
homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem alertou o i. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152 -Voto no 31435
6
Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da lavra do i. Des.
Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da matéria que
antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de preservação da
jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
de apelação interposto pela Ré e DETERMINO a sua remessa para uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (1a e 2a) deste E. Tribunal de
Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara – Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara – Rel. Des. Sá Duarte – j.16.03.05.